Tribunal: TJES
Processo: 5011680-24.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011680-24.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IVANILDO MACEDO SANTOS

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO PARCIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:
Revisão Criminal proposta com fundamento no
art. 621, I, do CPP
, buscando a revisão do acórdão que manteve condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
(arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06), à pena de
21 anos e 10 meses de reclusão
, em regime fechado, e
3.550 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir
se há ilegalidade ou erro na fixação das penas-bases
, em razão da valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, de modo a autorizar o redimensionamento das reprimendas na via revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A Revisão Criminal
não se presta ao reexame de fatos e provas
, mas admite-se, excepcionalmente, quando houver
contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos
, nos termos do
art. 621,
inc.
I, do CPP
e da jurisprudência consolidada do
STJ
.

2.
Na hipótese, a ação revisional é cabível, pois o acórdão condenatório
não examinou detidamente os argumentos referentes à dosimetria
, o que afasta o óbice do reexame de mérito típico da apelação.

3.
A
culpabilidade
foi corretamente negativada, considerando que o réu
liderava organização criminosa responsável por enviar grandes quantidades de drogas ao Estado do Espírito Santo
, o que revela
maior reprovabilidade
da conduta.

4.
A valoração negativa dos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime deve ser afastada, por ausência de fundamentação concreta e por se tratarem de elementos
inerentes ao tipo penal
, não justificando aumento da pena-base.

5.
A manutenção da valoração desfavorável da
natureza e quantidade das drogas
é legítima, diante da apreensão de
22,17 kg de pasta base de cocaína
, substância de alta letalidade, nos termos do
art. 42 da Lei 11.343/06
.

6.
O redimensionamento das penas deve observar o entendimento fixado pelo
STJ no Tema Repetitivo nº 1.214
, segundo o qual a fração de aumento na pena-base deve guardar
proporcionalidade com o número e a intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

7.
Redimensionadas as penas:

IV. DISPOSITIVO: Pedido procedente,
para redimensionar as penas: (i) tráfico de drogas – 8 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão, e 1.050 dias-multa; (ii) associação para o tráfico – 4 anos e 8 meses de reclusão, e 1.838 dias-multa; totalizando, em concurso material, 13 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, e 2.625 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 61, I, 69, 33, §2º, “a”, e 44, I; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 42.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011680-24.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IVANILDO MACEDO SANTOS
REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal, proposta por
I
VANILDO MACEDO SANTOS,
também identificado como ROBERTO ANTÔNIO ROCHA,

com fundamento no art. 621, inc.
I
, do C
PP
1
,
pretendendo a revisão do
Acórdão
de relatoria d
o
Des.
Pedro Valls Feu Rosa
,
julgado à unanimidade pela
1
ª
Câmara Criminal
deste Tribunal
,
que
manteve
sua
condenação,
proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Vitória
/ES
, no bojo da
Apelação
Criminal
nº 0012163-92.2010.8.08.0024, pela prática de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art
s
.
33, caput, e 35, ambos da Lei 11.340/06
,
na forma dos arts. 61, inc. I, e 69 do CP
)
,
ao cumprimento de
21
(
vinte e um
)
anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, no
regime inicial fechado,
e pagamento de 3.550 (três mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

A defesa postula pela revisão da avaliação negativa atribuída às
circunstâncias judiciais,
com vistas à redução das penas-bases (Id. 15023087).

O Acórdão impugnado restou assim ementado (Id. 15023094):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06) - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - AFASTADA AUTORIAS E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ESCUTA TELEFÔNICA JUDICIALMENTE AUTORIZADA - VALIDADE - TRANSCRIÇÃO FEITA POR AGENTE POLICIAL - VALIDADE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REQUISITOS PRESENTES - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS - DOSIMETRIA DAS PENAS - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP E DO ART. 42, DA LEI 11.343/06 - PENAS-BASE FIXADAS CORRETAMENTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - ANÁLISE CORRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE - RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - INVIÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA - PERDA EM FAVOR DA UNIÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A análise das provas produzidas revelam perfeita adequação entre estas e a sentença, estados presentes requisitos básicos para um decreto condenatório, restando incontestável as autorias dos crimes por parte dos recorrentes. 2 - O douto Juiz a quo realizou com maestria a dosimetria das penas fixadas em desfavor dos recorrentes, tendo demonstrado o equilíbrio no dimensionamento das condutas reprovadas. Observou todas as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42, da Lei 11.343/06, bem como o sistema trifásico determinado no art. 68, do Código Penal, tendo a pena sido fixada em patamar apto a gerar punição exemplar para o Apelante, não restando qualquer ilegalidade nas dosimetrias das penas. 03 - Não juntados aos autos documentos que comprovem terem sido, os objetos apreendidos, adquiridos de modo lícito, recai sobre eles a presunção de que foram obtidos com a renda advinda do tráfico de drogas. 04 - Recursos a que se negam provimento.” (TJES, Classe: Apelação, 024100121631, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/6/2012, DJe: 5/7/2012) (grifos acrescidos)

Acerca dos fatos,
consta que, em 6/5/2009, policiais civis, em atuação na Delegacia Especializada em Entorpecentes, tomaram conhecimento da chegada de um grande carregamento de drogas, destinado a “Waguinho”, morador do bairro Santa Rita, município de Vila Velha/ES, e passaram a monitorar tal cidadão.

Durante as investigações, foi deferida a quebra do sigilo telefônico dos investigados, e as autoridades constataram que o carregamento já havia chegado, e estava sendo distribuído pela região.

Apurou-se que o corréu Willian viria da cidade de Guarapari, para receber de Wagner o carregamento da droga, razão pela qual foi montado um cerco nas rotas que ligam os citados municípios.

No final da tarde de 10/5/2009, foi abordado um veículo, ocupado por Willian Milagres e Eduardo Pereira, e contendo em seu interior 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 22.170 g (vinte e dois quilos e cento e setenta gramas) de entorpecente.

Com a apreensão mencionada, e a conclusão das investigações, se apurou que o ora revisionando era o responsável pelo envio das drogas para o Espírito Santo.

Em razão de tais fatos, foi o réu condenado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão revisional.

Em primeiro lugar, se impõe registrar que há entendimento sedimentado na jurisprudência pelo
não c
onhecimento
da
R
evisão
C
riminal,
quando a ação for
utilizada como nova
A
pelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas.

Além disso, o cabimento da Revisão Criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(
STJ.
RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0,
Rel.: ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, Julg.:
22/3/2023
, S3, DJe: 14/4/2023).

Contudo, na presente hipótese, embora o Acórdão tenha analisado a dosimetria da pena, extrai-se que não houve a apreciação detida dos argumentos trazidos pelo requerente, e por tal razão, a presente revisional não se trata de uma “nova apelação”. Explico.

Consta que, na 1ª fase da dosimetria, o Juiz de Direito considerou desfavoráveis, para ambas as figuras delitivas, os vetores da
culpabilidade, motivos, circunstâncias
e
consequências
d
o crime
(art. 59 do CP); e para o tráfico, ainda foi negativado o vetor da
natureza e quantidade
das drogas apreendidas (art. 42 da Lei 11.343/06).

Tais fatos resultaram na fixação de penas-bases mais severas que as mínimas (11 anos e 09 meses de reclusão e 1.500 dias-multa, para o tráfico, e 07 anos de reclusão e 1.800 dias-multa, para a associação).

A
culpabilidade

fo
i
validamente negativad
a
,

considerando que
o
ré
u
,
à época d
os fatos
,
“liderava importante organização criminosa responsável por enviar grandes quantidades de drogas para este estado”,
característica que
não se confunde com as elementares dos delitos, e
evidencia maior reprovabilidade da
s
conduta
s
, a ensejar resposta penal superior
2
.

Quanto aos
motivos
, constou da sentença que o réu
“agiu com o intuito egoístico de auferir riqueza fácil”
,
circunstância que é inerente aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, e
não justifica
o recrudescimento da pena-base
3
.

Já as
circunstâncias do
s
crime
s
, foram negativadas considerando
“o tempo e a maneira de agir”
, referência vaga, desprovida de fundamentação objetiva para justificar a exasperação das basilares.

S
obre as
consequências
dos crimes
,
o Magistrado consignou
que,
“
muito embora sejam inerentes ao tipo, são graves ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes, além disso, muitas pessoas (foram) atingidas pela ação do réu, considerando a quantidade de drogas ilegais que conseguiu introduzir no mercado
”.

Entretanto
, o vetor deve ser considerado como
neutro
,
pois a avaliação não extrapola as elementares dos crimes,
e, por tal razão,
não pode ser utilizad
a
em prejuízo do réu.

Por fim, deve ser mantida a valoração negativa da
natureza
e a
quantidade
das drogas,
levada a efeito para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06,
em razão da expressiva quantidade e letalidade da substância apreendida,
fato que,
de fato,
exige reprimenda superior.

Tudo apreciado, mantenho a avaliação desfavorável da
culpabilidade
,
natureza
e
quantidade
das drogas, ao tempo que afasto a negativação
atribuída a
os
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
dos crimes, fato que impõe
a redução proporcional das penas-bases, sob pena de afronta a entendimento repetitivo firmado no Tema 1.214 do STJ
4
.

R
ememoro que a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias
judiciais
são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu.

Avanço, para o redimensionamento das penas:

- Quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06):
1ª fase -
C
onsiderando
a negativação de
0
2
(
duas
)
circunstância
s
judiciais

(
culpabilidade,
natureza e quantidade
das drogas
)
,

e atento ao Tema 1.214 do STJ,
redimension
o a pena-base p
ara
0
7
(
sete
)
anos,
08 (oito) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, e
9
00
(
nove
centos
) dias-multa.
2ª fase –
Ausentes atenuantes. P
resente a
agravante da reincidência,
exaspero

a pena à razão de 1/6 (um sexto)
5
, fixando-
a
em
0
8
(
oito
) anos,
11 (onze) meses e 2
4 (
vinte e
quatro)
dias de reclusão
,
e
1.050
(
mil e cinquenta)
dias-multa,

que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

- Quanto ao crime de
associação para o
tráfico de drogas (art. 3
5
da Lei 11.343/06):

1ª fase -
C
onsiderando
a negativação de
0
1
(
uma
)
circunstância

judicia
l

(
culpabilidade
)
,

e atento ao Tema 1.214 do STJ,
redimension
o a pena-base p
ara
0
4
(
quatro
)
anos de reclusão, e
1.575
(
mil, quinhentos e setenta e cinco
) dias-multa.
2ª fase –
Ausentes atenuantes. P
resente a
agravante da reincidência,
exaspero

a pena à razão de 1/6 (um sexto)
6
, fixando-
a
em
0
4
(
quatro
) anos
e 08 (oito) meses de
reclusão
,
e
1.
838
(
mil,
oitocentos e trinta e oito
)
dias-multa,

que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento.

Diante do concurso material de crimes, a pena total fica redimensionada para
1
3
(
treze
) anos,
07
(
sete
) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
e pagamento de
2.625
(
dois
mil,
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, à razão mínima.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu foi condenado a
quantum
que extrapola o limite objetivo máximo, previsto pelo art. 44, inc. I, do CP
7
.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para
rever a dosimetria
e redimensionar as penas aplicadas para
1
3
(
treze
) anos,
07
(
sete
) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,

no regime inicial de cumprimento fechado,
e pagamento de
2.625
(
dois
mil,
seiscentos e vinte e cinco
) dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

2
STJ. AgRg no AREsp: 2359382 AL 2023/0163063-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 19/3/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 22/3/2024.

3
Na dosimetria da pena, o motivo do lucro fácil em detrimento da sociedade é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. (STJ. REsp 1.920.404/PA, Rel.: Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, Dje de 11/10/2021.)

4
É obrigatória a redução proporcionaldapena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

5
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/05/2021.

6
STJ. AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/5/2021,
SEXTA TURMA, DJe 28/5/2021.

7
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para redimensionar a reprimenda arbitrada.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.